Tribunal: TJSP
Processo: 0004175-29.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Agravo em execução. Remição. a) Certificado que não atende aos requisitos exigidos no artigo 126 da LEP e na Recomendação no 391/2021 do CNJ. Ausência de autorização ou vinculação da instituição de ensino ao Poder Público. Indeferimento bem justificado. b) Aprovação no ENEM. Preso que já havia concluído o ensino médio anteriormente. Recente precedente do C. STJ possibilitando a remição. c)

Ementa:
Agravo em execução. Remição. a) Certificado que não atende aos requisitos exigidos no artigo 126 da LEP e na Recomendação no 391/2021 do CNJ. Ausência de autorização ou vinculação da instituição de ensino ao Poder Público. Indeferimento bem justificado. b) Aprovação no ENEM. Preso que já havia concluído o ensino médio anteriormente. Recente precedente do C. STJ possibilitando a remição. c) Aplicação de acréscimo previsto no artigo 126, §5o, da LEP. Rol taxativo que não comporta a ampliação. d) Arredondamento dos dias remidos para número inteiro superior. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.